Tribunal: TJDFT
Processo: 0167305-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0167305-25.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: LUIS ANTONIO MAGALHAES MORAES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação em que se discute o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor (ID 9043098). O feito foi sobrestado (ID 9043111; ID 9043118), tendo em vista que a matéria relativa aos planos econômicos encontra-se pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. Posteriormente sobreveio acordo coletivo, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que suspendeu temporariamente a análise dos processos com o fim de possibilitar que os litigantes manifestassem eventual interesse de adesão. No caso, as partes noticiam que o requerente/apelado LUIS ANTONIO MAGALHAES MORAES aderiu ao referido acordo (ID 17736020; ID 19685517; ID 19986163), conforme instrumento juntado no ID 17736021, por meio do qual resolveram a demanda nos termos convencionados, postulando, em razão disso, a sua homologação. O termo de acordo foi apresentado pelo advogado do requerido/apelante JOSÉ ADRIANO XAVIER DE SOUZA (OAB/DF 39.174) e firmado pela advogada do requerente/apelado Rebecca Aquino Benjoio da Costa (OAB/DF 23.599), ambos com poderes para transigir (ID 9043070; ID 9043080 e ID 17736026). Consta ainda que os pagamentos acordados já foram realizados (ID 17736022; ID 17736024; ID 17736025), o que também foi confirmado pela advogada do requerente/apelado (ID 19986163). Na homologação judicial de acordo, cabe ao juiz apenas realizar o exame externo dos atos dispositivos: “Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. ( ) Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. ( ) Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação ( ). São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz – quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício – negando homologação ao ato se lhe falta algum dos requisitos, um só que seja.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320–321). No caso, como já destacado, houve uma declaração expressa de vontade, a matéria em questão admite autocomposição, as partes são capazes e titulares do direito negociado e estão representadas por advogados com poderes para transigir. Ante o exposto, HOMOLOGO, com amparo no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, o acordo entabulado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015, reputando, por consequência, prejudicado o apelo interposto. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora